Tribunal: TJDFT
Processo: 0736242-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTRATO DE FILIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AFIRMAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. INFIRMAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. DECOTES DE VALORES DECORRENTES DO CONTRATO FRAUDADO. VALORES ÍNFIMOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DA CONSUMIDORA. AFETAÇÃO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. OFENSA MORAL DESQUALIFICADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO (TEMA 1.076/STJ). TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO OAB/DF N° 04/2015. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). PERCENTUAL PASSÍVEL DE INCIDIR SOBRE O VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA MODULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
2. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado na atingida pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de dissabor ou aborrecimento originários de cobranças que, embora indevidas, traduziram-se em descontos de valores ínfimos e que, quando somados, retrataram importância impassível de ofender os atributos da personalidade da vitimada ou de afetar seu equilíbrio financeiro.
3. Os pressupostos inerentes à germinação da responsabilidade civil encartam, além da subsistência do ilícito e o nexo causal enlaçando-o ao resultado lesivo, dispensada a aferição da culpa em se tratando de situação que encerra relação de consumo, onde impera a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, a subsistência do dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, e, assim, conquanto qualificado o ilícito, se não irradiara efeito passível de afetar os direitos da personalidade da consumidora vitimada além do prejuízo material que experimentara, pois afetada por descontos de valores irrisórios em razão de contrato derivado de fraude, inviável o reconhecimento da subsistência de fato gerador de dano moral afligindo-a.
4. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o valor do condenação ou do proveito econômico, ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, sendo possível mensurar a verba honorária de sucumbência com parâmetro em valor da causa que não se revelara muito baixo e em observância aos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, sobeja inaplicável à espécie o critério equitativo, porquanto qualifica-se como hipótese meramente excepcional.
5. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais a aplicação literal da norma inserta no § 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos ensejaria condenação absolutamente desproporcional, desvirtuamento do elemento teleológico que qualificaria a germinação do critério excepcional e, outrossim, desconsideração do regramento segundo o qual, na aplicação ordenamento jurídico, o juiz deverá guardar observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
6. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba até mesmo quando passível de ser fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório, mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.